Tribunal: TJBA
Processo: 8003842-05.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003842-05.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA IZABEL ANDRADE SOUZA Advogado(s): MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANSERV. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Requisitos de admissibilidade recursal presentes. Conhecimento do recurso. Pedido de majoração do valor da causa. Indeferimento. A jurisprudência pátria estabelece que o valor da causa deve guardar correspondência com o proveito econômico efetivamente buscado, não se confundindo com orçamentos ou estimativas genéricas (art. 292, §3º, CPC/2015). Manutenção do valor inicialmente fixado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme a Súmula 608 do STJ e jurisprudência correlata, as relações jurídicas estabelecidas com o PLANSERV — entidade de autogestão — não possuem natureza consumerista, sujeitando-se, contudo, aos princípios contratuais gerais, notadamente o da função social dos contratos e boa-fé objetiva. Negativa indevida de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito. Dano moral configurado. Constatada a recusa injustificada de cobertura para cirurgia bucomaxilofacial em paciente idosa, situação que agravou sua condição emocional e violou direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana. Precedentes do STJ e TJBA reconhecem a obrigação de indenizar diante da negativa abusiva de cobertura de procedimento médico. Fixação de indenização por dano moral. Arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência local em hipóteses análogas, possuindo caráter pedagógico e reparatório. Honorários advocatícios. Mantida a ausência de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários, nos termos da Súmula 421 do STJ e art. 927, IV, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003842-05.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante MARIA IZABEL ANDRADE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento parcial , nos termos do voto do relator. Salvador, .